Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-06.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000030-06.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/04/2026 Publicação: 29/04/2026 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA [ART. 322 DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM] – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM RELAÇÃO À RÉ JEANE LÚCIA DE ASSIS SOUZA – REFORMA DA SENTENÇA, COM ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANDRÉ LUIS DOS SANTOS – FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO (ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR). CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA –RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. - Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do Cb PM André Luis dos Santos e da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza contra a sentença prolatada pelo juízo singular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que os condenou, pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do CP comum, às penas de 6 (seis) e 9 (nove) meses de detenção, respectivamente, a serem cumpridas em regime aberto. - O fato ocorreu em abordagem policial (na cidade de Oliveira - MG, no dia 07 de outubro de 2023, durante a madrugada, em uma rua com iluminação deficiente) a dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta com os faróis apagados e descarga ruidosa, os quais, depois de desobedecerem a placa de parada obrigatória, ainda se opuseram à ordem legal de parada emitida pelos militares da guarnição. - A sentença foi reformada, para absolver o Cb PM André Luis dos Santos, em face de dúvida razoável relacionada à tentativa de evasão do local pelo condutor da motocicleta. - A sentença condenatória foi mantida em relação à 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, em face da comprovação, nos autos, dos tapas que ela desferiu no rosto dos dois abordados, quando já se encontravam imobilizados e sem oferecer resistência. - A sentença absolutória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça foi mantida em relação ao crime de falsidade ideológica, quanto à 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, por não se ter demonstrado nos autos, inequivocamente, o dolo específico, que é um elemento normativo indispensável à subsunção típica. - No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela, no máximo, uma divergência interpretativa acerca da dinâmica dos fatos vivenciados pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acusada no momento da ocorrência, especialmente quanto à leitura que fez da conduta do envolvido Kauã de Oliveira Rezende, enquanto piloto da motocicleta, na sua tentativa de evasão do local. Recurso da defesa do Cb PM André Luis dos Santos a que se dá provimento. Recurso da defesa da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza e do Ministério Público a que se nega provimento. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) APELAÇÕES CRIMINAIS – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA [ART. 322 DO CÓDIGO PENAL (CP)] E FALSIDADE IDEOLÓGICA [ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – REJEIÇÃO – USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA EM ABORDAGEM POLICIAL – VÍTIMA JÁ DOMINADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A INTENSIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL – CRIME FORMAL – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE LESÕES APARENTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS APELANTES – NECESSIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – INSERÇÃO DE NARRATIVA INVERÍDICA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE RESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGISTRO OFICIAL E A PROVA PRODUZIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – APARÊNCIA DE LEGALIDADE À ATUAÇÃO POLICIAL – VIOLAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. – Mantém-se a competência do juízo singular para processamento e julgamento do delito de violência arbitrária, nos termos da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. - Tendo sido comprovado, por meio de prova audiovisual corroborada por depoimentos firmes e coerentes, que os apelantes empregaram força desproporcional em abordagem policial, inclusive contra vítima já dominada, sem justificativa plausível, configurado está o delito de violência arbitrária. - A ausência de lesões aparentes não afasta a configuração do crime previsto no art. 322 do CP, por se tratar de delito formal que se consuma com o emprego indevido da violência, independentemente de resultado naturalístico. - A prova produzida afasta a alegação de estrito cumprimento do dever legal, evidenciando que a conduta dos acusados extrapolou os limites da atuação legítima e se inseriu no campo da arbitrariedade. - Configura falsidade ideológica a inserção, em boletim de ocorrência, de narrativa incompatível com a realidade dos fatos, especialmente quando se atribui às vítimas comportamento de resistência não demonstrado nos autos. - A incompatibilidade entre o registro oficial e a prova audiovisual e testemunhal evidencia a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, elemento essencial à configuração do delito previsto no art. 312 do CPM. - O dolo específico resta demonstrado pelas circunstâncias do caso, notadamente pela inserção de narrativa voltada a justificar o uso da força, conferindo aparência de legalidade à atuação estatal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - A conduta, ao distorcer a realidade fática em documento público, atenta contra a administração militar e vulnera a fé pública que deve revestir os registros oficiais. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara o que segue. Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por maioria, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença de primeiro grau que absolveu a 2º Sgt PM Jeane Lúcia Assis Souza do crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento ao recurso, para condenar a 2º Sgt Jeane Lúcia de Assis Souza como incursa nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), fixando-lhe a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do sursis, nos termos da fundamentação. Em relação ao recurso de apelação manejado pelo Cb PM André Luís dos Santos, por maioria, em dar provimento ao recurso, para reforma da sentença de primeiro grau, a fim de absolvê-lo do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP) comum, também em relação ao ofendido Kauã de Oliveira Rezende, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sua condenação pela prática do referido delito, nos exatos termos da r. sentença. Em relação ao recurso de apelação interposto pela 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, por unanimidade, em afastar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau que a condenou à pena total de 1 (um) ano de detenção, pelo crime do art. 322 (violência arbitrária) do CP comum, por 2 (duas) vezes, praticado contra os civis Kauã de Oliveira Rezende e Artur Henrique Santos de Toledo. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais, num total de 03 (três), interpostas: 1. pelo Sd PM André Luis dos Santos, em oposição a decisão do juízo singular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou, pelo crime descrito no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) comum, contra o civil Kauã Oliveira Rezende, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 244 dos autos de primeira instância, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito à suspensão condicional da pena; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2. pela 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, em oposição a decisão do juízo singular da 1ª AJME que, julgando parcialmente procedente a denúncia, a condenou, pelo crime descrito no art. 322 (violência arbitrária) do CP, contra os civis Kauã Oliveira Rezende e Arthur Henrique Santos de Toledo, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 244 dos autos de primeira instância, à pena de 1 (um ano de detenção), com direito à suspensão condicional da pena; 3. pelo Ministério Público, contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª AJME que absolveu a 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza do crime de falsidade ideológica capitulado no art. 312 do Código Penal Militar (CPM); A denúncia foi narrada nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela Promotora de Justiça signatária, com fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no art. 41 do Código de Processo Penal, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, policial militar, natural de Ritápolis/MG, nascido em 22/02/1991, filho de Trindade de Lourdes Santos, documento de identidade MG-17.420-958 e CPF 109.055.466-44, com domicílio na Rua Francisco Barreto, nº 100, Bairro Centro, Oliveira/MG; EVANDRO BATISTA DE FREITAS, brasileiro, solteiro, policial militar, natural de Tiradentes/MG, nascido aos 10/03/1989, filho de Marilza de Lourdes Paiva Freitas e Antônio Batista de Freitas, documento de identidade MG 14-610.931 e CPF 098.439.606-37, domiciliado na Rua Francisco Barreto, nº 100, Bairro Centro, Oliveira/MG e JEANE LUCIA DE ASSIS SOUZA, brasileira, casada, policial militar, natural de São João Del Rei/MG, nascido em 09/04/1987, filha de Adélia da Costa Assis e Jesus Ferreira de Assis, documento de identidade MG-15.454-705 e CPF 087.357.286-62, com domicílio na Rua Francisco Barreto, nº 100, Bairro Centro, Oliveira/MG Segundo consta no incluso inquérito policial, no dia 07/10/2023, às 01h11min, na Rua José Pedro Silveira, nº 290, Bairro Dona Neném, Oliveira/MG, os três denunciados, todos policiais militares, durante uma abordagem por eles realizada, praticaram violência, no exercício da função, contra Arthur Henrique Santos Toledo e Kauã Oliveira Rezende. Tal como se infere dos autos, na data e local supramencionados, os militares, durante patrulhamento, visualizaram a vítima Arthur na condução de uma motocicleta, acompanhado de um passageiro, Kauã. É de conhecimento que ambos os integrantes da motocicleta haviam sido abordados horas antes pelos mesmos militares, nas imediações da Praça XV de Novembro, e apesar de submetidos à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado nessa primeira abordagem. Os militares, então, ao se depararem mais uma vez com a dupla, cercaram a motocicleta de imediato, com o intento de abordá-los novamente. Na segunda abordagem, o condutor da moto, Arthur, tentou se esquivar da viatura policial e direcionou a moto à calçada, momento em que o denunciado André Luis dos Santos, ocupante do banco traseiro da viatura, rapidamente saiu do automóvel e se dirigiu à motocicleta. Ao alcançá-la, agrediu o condutor do veículo com três socos no capacete que protegia a cabeça da vítima e atirou-o ao chão logo após, como retratam as imagens da câmera de segurança instalada nas proximidades do local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em seguida, os denunciados André Luis e Evandro imobilizaram as vítimas e, nesse momento, com ambas as vítimas detidas por esses dois militares, a denunciada Jeane Lúcia de Assis Souza desferiu dois tapas no rosto de cada um dos abordados Posteriormente, ao levar a vítima Arthur para o camburão da viatura, o denunciado André Luis dos Santos bateu a cabeça da referida vítima contra a viatura policial por duas vezes, cena que também foi captada pelas imagens de câmeras de segurança. 2º Fato Ademais, ainda na data de 07/10/2023, às 02h45m, como se depreende dos autos, a denunciada Jeane Lúcia de Assis Souza inseriu, em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Infere-se do incluso inquérito policial que, após a realização da abordagem mencionada no primeiro fato, a denunciada Jeane Lúcia de Assis Souza, responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, inseriu declaração falsa no teor do documento público, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que, no corpo do histórico de ocorrência, afirmou que as vítimas abordadas apresentaram reações, com gestos bruscos e que, por isso, foi necessária a utilização de técnicas de imobilização e algemas. Todavia, as filmagens claramente retratam que as vítimas não apresentaram reações violentas à abordagem, o que leva à conclusão de que são inverídicos os apontamentos feitos no boletim de ocorrência. Em face do exposto e considerando as provas colhidas, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denuncia: André Luis dos Santos como incurso nas sanções do art. 322 do Código Penal; Evandro Batista de Freitas como incurso nas sanções do art. 322 do Código Penal e Jeane Lúcia de Assis Souza como incursa nas sanções dos crimes do art. 312 do Código Penal Militar e 322 do Código Penal. ROL DE TESTEMUNHAS: 1. Arthur Santos Toledo, vítima; 2. Kauã Oliveira Rezende, vítima; 3. Ramine Gudo Silva de Oliveira Rezende, genitora de Kauã (vítima); [...] A denúncia foi recebida em 13/01/2025, evento 2. A acusada Jeane Lúcia de Assis Souza respondeu à acusação, conforme evento 33; o acusado André Luis dos Santos, evento 35; e o acusado Evandro Batista de Freitas, evento 39. No evento 40, foram ouvidas as testemunhas do processo, o envolvido Kauã de Oliveira Rezende (vídeo 2), Ramine Gudo de Oliveira Rezende, na condição de informante, por tratar-se da genitora de Kauã (vídeo 3); ausente a testemunha e ofendido Artur Santos Toledo. No evento 50, os autos foram redistribuídos ao meritíssimo juiz substituto em colaboração na 1ª AJME. As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) dos acusados expedidas por este Tribunal foram colacionadas aos autos no evento 48; e as expedidas pela comarca de São João Del Rey, no evento 71. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na audiência do evento 78, foi ouvida a testemunha e ofendido Arthur Santos Toledo; e o juízo do feito, acatando parecer do Ministério Público, indeferiu os requerimentos das defesas no sentido de se proceder a acareação entre os ofendidos Kauã e Arthur e de trancamento da ação penal por falta de provas. O rol das testemunhas arroladas pelas defesas de André Luis e Evandro Batista foi ratificado, enquanto foram dadas vistas dos autos à defesa da 2º Sgt PM Jeane – para os fins do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, que arrolou, no evento 92 as testemunhas do seu interesse. Na audiência do evento 130, foi deliberado sobre a competência do juízo singular para julgar o crime de violência arbitrária, em acatamento às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidadas, neste Tribunal de Justiça Militar, com o acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000033-61.2025.9.13.0000, julgado em 04/06/2025, com a relatoria deste desembargador signatário. Na oportunidade, foi mantida a validade de todos os atos praticados anteriormente, em homenagem ao princípio do juízo aparente. Na audiência do evento 137, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados: 1º Ten PM Maycon Saturnino Neves, 2° Sgt PM QPR Marcos Antônio de Souza Cardoso, 3º Sgt PM Rodrigo Ferreira da Silva e Cb PM Alisson Aparecido Gouveia de Fátima. A defesa da 2º Sgt PM Jeane desistiu da oitiva da testemunha 3º Sgt PM Tiago Fonseca Carvalho, em que pese seu comparecimento ao ato processual. Em seguida, foram interrogados os acusados, oportunidade em que as partes foram intimadas para a fase do art. 427 do CPPM. O Ministério Público requereu, no evento 143, a juntada de CACs da Justiça comum, comarcas de Belo Horizonte e Oliveira – MG –, bem como dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs), esses que igualmente foram requeridos pelas defesas dos acusados André Luis e Jeane Lúcia. As CACs da comarca de Belo Horizonte foram coladas aos autos no evento 156 e da comarca de Oliveira, no evento 157. Na fase do art. 428 do CPPM, a representante do Ministério Público juntou suas alegações finais no evento 173, enquanto que as defesas técnicas de todos os militares optaram pela apresentação das alegações orais na audiência de julgamento, essa que ocorreu nos termos do evento 225. Em seguida à leitura das principais peças do processo, foi passada a palavra ao representante do Ministério Público, que, reiterando os termos das alegações finais do evento 173, pugnou pela condenação do Cb PM André Luís dos Santos e da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, nos termos da denúncia, e pela absolvição do Cb PM Evandro Batista de Freitas, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. O advogado doutor Geraldo Dias da Silva Júnior, patrocinando a defesa do acusado, Cb PM André Luís dos Santos, requereu sua absolvição, nos termos do art. 439, alíneas "d" e "e", do CPPM, e, alternativamente, caso se entenda pela condenação, requereu que se considere o mínimo legal. A advogada doutora Natália Aparecida Moreira Couto, patrocinando a defesa do acusado Cb PM Evandro Batista de Freitas, requereu sua absolvição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, e, alternativamente, requereu a aplicação do in dubio pro reo. O advogado doutor Paulo Henrique Souza Ribeiro, patrocinando a defesa da acusada 2º SGT PM Jeane Lúcia de Assis Souza, requereu sua absolvição do crime imputado no art. 322 do CP e do crime imputado no art. 312 do CPM, ambos nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, requereu sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, e, na hipótese de prevalecer eventual condenação, pleiteou a aplicação da pena mínima prevista para os tipos. O meritíssimo juiz de direito substituto do Juízo Militar decidiu, monocraticamente: - condenar a ré Jeane Lúcia de Assis Souza, pela prática do crime de violência arbitrária, art. 322 do CP, contra os civis Kauã Oliveira Rezende e Arthur Henrique Santos de Toledo, em concurso material, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena; - condenar o réu André Luís dos Santos, pela prática do crime de violência arbitrária, art. 322 do CP, contra o civil Kauã Oliveira Rezende, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena; - absolver o réu André Luís dos Santos pela prática do crime de violência arbitrária, art. 322 do CP, em face do civil Arthur Henrique Santos de Toledo, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal; - absolver o réu Evandro Batista de Freitas da imputação do crime de violência arbitrária, art. 322 do CP, com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. O CPJ, por maioria de 04 (quatro) votos a 1 (um), absolveu a ré Jeane Lúcia de Assis Souza da imputação do crime de falsidade ideológica, art. 312 do CPM, e, por maioria de 03 (três) votos, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (atipicidade subjetiva da conduta - ausência de dolo específico). Votou vencida, no ponto, a juíza militar Cap PM Amanda Tancredi Vidal, que fundamentou a absolvição da ré no art. 439, alínea "e", do CPPM (ausência de provas suficientes para a condenação). Também votou vencido o juiz de direito substituto da 1ª AJME, que condenou a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena. A sentença foi publicada no dia 31/10/2025, evento 244, com sua leitura na mesma data, nos termos da ata do evento 246. O Ministério Público, no evento 250, apelou contra a sentença que absolveu a 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza do crime do art. 312 do CPM. A defesa do acusado André Luis dos Santos apelou contra a sentença que o condenou pelo crime do art. 322 do CP, praticado contra Kauã Oliveira Rezende, com fundamento no art. 439, alínea “c”. A defesa da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, no evento 257, apelou contra a sentença que a condenou pelo delito previsto no art. 322 do CP, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Razões de apelação do Ministério Público A ilustre promotora de justiça atuante na Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte insurgiu-se contra a absolvição da 3º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, argumentando, para tanto, que a fundamentação apresentada pelos membros do CPJ nos votos prolatados não possui respaldo jurídico, tampouco nas provas dos autos, já que a própria acusada admitiu ter agido com violência, motivo pelo qual a redação constante do Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) não revela sua percepção legítima, mesmo porque a finalidade específica não é exigida para a configuração do crime, devendo ser analisada na primeira fase da dosimetria. Afirmou a ilustre promotora de justiça que, se a ação não tivesse sido registrada por câmeras de vigilância instaladas no local, a violência noticiada pelos ofendidos seria arquivada por ausência de justa causa, porquanto o falsum constante do REDS impediria a efetividade na prestação jurisdicional, o que revela especial gravidade da conduta e abala a confiança que a sociedade deposita nos documentos oficiais produzidos pelos militares no exercício de suas funções. Aduziu que o conjunto probatório conduz à efetiva ocorrência do crime, uma vez que ficou comprovado ter a 2º Sgt PM Jeane Lúcia, deliberadamente, inserido informações falsas no REDS n. 2023-046941985-001. Revelou que, da detida análise da sentença proferida pelo juízo a quo no evento 244, verificou-se a necessidade de sua reforma no tocante à absolvição quanto ao crime de falsidade ideológica, apresentando-se a condenação como medida imperiosa e justa, pois é este o caminho apontado pelas provas produzidas durante a fase inquisitória e instrutória. Razões de apelação do acusado André Luis dos Santos A douta defesa do apelante Cb PM André Luís, nas razões do evento 256, insurgiu-se contra sua condenação pelo crime descrito no artigo 322 do CP, argumentando, para tanto, que sua conduta se encontra amparada nas orientações contidas nos cadernos doutrinários da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e na legislação vigente, especialmente por ter agido no estrito cumprimento do dever legal, conforme a definição do art. 42, III, do CPM, uma vez que as vítimas incorreram em diversas infrações de trânsito e estavam prestes a fugir do local da abordagem, como revelam as imagens carreadas aos autos. Disse que os dois tapas de mão aberta desferidos pelo apelante Cb PM André no capacete do condutor da motocicleta, bem como sua imobilização em seguida, obedeceram, justamente, os padrões doutrinários da PMMG. Afirmou que o uso da força foi necessário, devido à tentativa de fuga e à desobediência dos abordados quanto às ordens de parada emanadas legalmente dos militares no regular exercício de suas atividades, o que se harmoniza, integralmente, com as regras do artigo 234 do CPPM. Ponderou que não há, nos autos, demonstração do dolo específico de praticar violência arbitrária, inclusive porque os tapas foram desferidos no único lugar em que o condutor estava protegido pelo capacete, tendo sido a ação proporcional, não tendo gerado lesão corporal – sem registro de emprego de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 instrumento, arma, meio de agressão ampliado ou desnecessário – e não tendo causado dor, humilhação ou sofrimento comprovados aos abordados. Negou a existência de provas de que o Cb André tenha batido a cabeça do ofendido, por duas vezes, na viatura, uma vez que, além de as imagens não serem claras quanto a tanto, inexistiram lesões, mácula, vermelhidão ou qualquer outra marca no rosto da vítima, naturais de um golpe contundente. Com esses argumentos, requereu, a reforma da sentença recorrida, com a absolvição do apelante, também quanto ao fato imputado em relação ao civil Kauã Oliveira Rezende, reconhecendo-se: [...] 1. O estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do CPM); 2. A flagrante e inequívoca ausência de dolo específico de violência arbitrária; 3. A fragilidade e insuficiência do conjunto probatório para a condenação; 4. Que seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, em razão da dúvida jurídica razoável extraída dos autos. d) Requer, ainda, seja reconhecida a ausência de qualquer elemento nos autos que autorize efeitos secundários de natureza penal ou administrativa, determinando-se, caso necessário, a expedição das comunicações cabíveis para preservação integral do histórico militar do recorrente. [...] Razões de apelação da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza A defesa da acusada Jeane Lúcia de Assis Souza, preliminarmente, arguiu a incompetência do juízo singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no artigo 322 do CP, alegando, para tanto, que a ofensa primária e imediata ocorre contra a administração pública, motivo pelo qual deve ser anulada a parte da sentença atinente à decisão do juiz de direito, diante da clara ofensa, a seu ver, ao princípio do juiz natural. No mérito, insurgiu-se contra a condenação da apelante pelo crime do artigo 322 do CP, aduzindo que a 2º Sgt PM Jeane atuou exclusivamente para garantir a eficácia da ocorrência policial, em um contexto que indicava possível ocultação de drogas na boca dos ofendidos. Ponderou que a inexistência de resultado naturalístico afasta o enquadramento típico, sendo certo que não há laudo médico ou qualquer registro de lesão que caracterize violência com “resultado físico”, mesmo porque o Direito Penal não se pode ocupar com condutas irrelevantes, sem significância material. Adiantou que a vítima Arthur Santos de Toledo confirmou, em juízo, que ele e Kauã não responderam aos questionamentos da militar no momento da abordagem, silêncio esse que, em um contexto de flagrante, sugeriu o comportamento típico de quem tenta evitar que os policiais percebam a presença de substância ilícita. Disse que as imagens do vídeo anexado ao processo reforçam essa percepção, sendo possível visualizar o Sd PM André Luis dos Santos erguendo a cabeça do abordado com o claro propósito de impedir a destruição do material que acreditava estar sendo ocultado na boca. Asseverou que toda a conduta da guarnição se alinha a essa preocupação operacional. O contexto incluía denúncia prévia de uso de drogas na localidade, fuga da viatura momentos antes, nova tentativa de evasão no instante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 abordagem, completo silêncio diante das ordens policiais e gestos corporais compatíveis com a tentativa de ingerir algo. Pontuou que não há, nos autos, demonstração do dolo específico de produzir o resultado ilícito, já que a apelante agiu “no calor do momento”. Com esses argumentos, requereu, in verbis: Seja acolhida a preliminar arguida para declarar nulidade do processo, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo Singular e declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao Conselho Permanente de Justiça para julgamento do crime previsto no art. 322 do Código Penal. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória e absolver apelante do delito previsto no art. 322 do CP, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM, diante da ausência de dolo, de resultado naturalístico e de tipicidade material, bem como da absoluta insuficiência de prova da prática do delito em testilha. No parecer do evento 9 destes autos, o eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal à época, doutor Carlos Augusto Gomes Braga, analisando conjuntamente as razões de apelação manejadas pelos réus Cb PM André Luís dos Santos e 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público n. 57, de 05/07/2017, ratificou a parte das contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau, que protestou pela sua rejeição. No mérito, afirmou que, melhor sorte não logram os apelantes, em suas teses absolutórias, quanto à parte da sentença que os condenou pelo delito de violência arbitrária, tendo em vista que ficou cabalmente evidenciado que, durante a abordagem de Arthur Henrique Santos Toledo e Kauã Oliveira Rezende, a Sgt Jeane desferiu, de inopino, dois tapas na face de cada um dos ofendidos, enquanto o Cb André golpeou o capacete da vítima Kauã e depois bateu a cabeça deste na viatura por duas vezes, muito embora eles oferecessem, no máximo, resistência passiva, motivo pelo qual os apelantes extrapolaram os meios necessários e moderados previstos nos Manuais da PMMG. Assim sendo, assinalou que as considerações tecidas pelo sentenciante em relação ao crime de violência arbitrária, aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais, são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em estrito cumprimento do dever legal ou insuficiência de provas para a responsabilização dos réus André e Jeane pelo mencionado delito. Com tais argumentos, opinou pelo conhecimento de todos os recursos, pela rejeição da preliminar arguida pela defesa da acusada Jeane, pelo total desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas e pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza, também, nas sanções do artigo 312 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É o relatório. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade, recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela defesa do Cb PM André Luis dos Santos e pela defesa da 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza. Quanto à absolvição do Cb PM André Luis dos Santos da acusação em relação ao envolvido Arthur Henrique Santos de Toledo, não havendo insurgência ministerial, a sentença deve ser mantida, nesse ponto, por seus próprios e adequados fundamentos. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Inicialmente, analiso a irresignação ministerial contra a decisão prolatada pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que absolveu a 2º Sgt PM Jeane do crime de falsidade ideológica, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código Penal Militar (CPM). A ilustre promotora de justiça atuante na Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte se insurgiu contra a decisão absolutória, argumentando, para tanto, que a fundamentação apresentada pelos membros do CPJ nos votos prolatados não possui respaldo jurídico, tampouco nas provas dos autos, já que a própria acusada admitiu ter agido com violência, motivo pelo qual a redação constante do Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2023-046941985-001 não revela sua percepção legítima, mesmo porque a finalidade específica não é exigida para a configuração do crime, devendo ser analisada na primeira fase da dosimetria. Afirmou a ilustre promotora de justiça que, se a ação não tivesse sido registrada por câmeras de vigilância instaladas no local, a violência noticiada pelos ofendidos seria arquivada por ausência de justa causa, porquanto o falsum constante do REDS impediria a efetividade na prestação jurisdicional, o que revela especial gravidade da conduta e abala a confiança que a sociedade deposita nos documentos oficiais produzidos pelos militares no exercício de suas funções. Aduziu que o conjunto probatório conduz à efetiva ocorrência do crime, uma vez que ficou comprovado ter a 2º Sgt PM Jeane Lúcia, deliberadamente, inserido informações falsas no REDS, razão que leva à necessidade de reforma da decisão, para sua condenação, sendo esse o caminho apontado pelas provas produzidas durante a fase inquisitória e instrutória. Com as mais devidas e respeitosas vênias ao entendimento ministerial, e inobstante o judicioso voto vencido da lavra do meritíssimo juiz de direito presidente do CPJ, não vejo como me afastar da compreensão sustentada na decisão absolutória, essa que mantenho, integralmente, por considerá-la satisfatoriamente fundamentada, por todos os votos proferidos pelos meritíssimos juízes militares, não só quanto aos aspectos jurídicos debatidos, mas, sobretudo, pela inserção nos autos de uma visão técnica profissional robusta, consistente, hígida e realista, que somente pode resultar de uma análise por um colegiado com as valências de um escabinato, formado por legítimos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 conhecedores das nuances que envolvem uma abordagem policial como foi essa que deu ensejo à presente ação criminal. Quanto ao aspecto jurídico apontado pela ilustre promotora de justiça, cabe salientar que a controvérsia recursal se cinge à verificação da presença, ou não, do elemento subjetivo especial do tipo no delito de falsidade ideológica, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Como bem delineado no voto majoritário que decidiu pela absolvição da acusada, com destaque e relevo especiais para a fundamentação desenvolvida pelo juiz militar Cap PM Cristiano Celestino de Souza, a configuração do delito previsto no art. 312 do CPM não se satisfaz com a mera inserção de informação eventualmente inverídica em documento público. Exige-se, para além disso, a inequívoca demonstração do dolo específico, elemento normativo indispensável à subsunção típica. No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela, no máximo, uma divergência interpretativa acerca da dinâmica dos fatos vivenciados pela acusada no momento da ocorrência, especialmente quanto à leitura que fez da conduta do envolvido Kauã de Oliveira Rezende, enquanto piloto da motocicleta. Conforme muito bem ressaltado nesse voto majoritário, a situação fática envolvia uma abordagem policial noturna (madrugada), em contexto de elevada tensão operacional, sendo que, em local ermo, com iluminação deficiente, conhecido pelos índices consideráveis de criminalidade e durante a madrugada, dois indivíduos trafegavam em uma motocicleta com os faróis apagados, avançaram sinalização de parada obrigatória e realizaram movimentos que, sob a ótica da acusada, foram considerados bruscos e compatíveis com a tentativa de evasão. Ainda é bom ressaltar que essa abordagem se deu momentos depois que dois indivíduos, podendo ser até os mesmos, ocupando igualmente uma motocicleta, tinham-se furtado a uma outra abordagem por essa mesma equipe de policiais. A propósito, o exame das imagens juntadas aos autos evidencia que os movimentos empreendidos pelo condutor da motocicleta são, de fato, compatíveis com manobra evasiva, o que confere plausibilidade à percepção da recorrida no momento da intervenção policial. Nesse cenário, a reação da guarnição, de manobra mais incisiva com a viatura, não se mostra, por si só, incompatível com o texto lançado no REDS, podendo, sim, ser compreendida como resposta operacional necessária e própria para impedir a fuga. Reputo acertada e notável, de igual modo, a contextualização dada pelo mesmo juiz militar Cap PM Cristiano, no seu voto lançado no vídeo 8 do evento 244 dos autos de primeira instância, à atuação policial sob a ótica do chamado “estado de prontidão máxima” ou “estado de alarme”, categorias reconhecidas na doutrina institucional, as quais, embora necessárias em determinadas intervenções, não são passíveis de manutenção prolongada, em razão do elevado desgaste físico e mental que acarretam. Tais estados, conforme reportou o juiz militar, podem influenciar, de maneira relevante, os processos cognitivos do agente, afetando a percepção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 situacional e a tomada de decisões em frações de segundo. Essa circunstância, longe de justificar desvios, serve como elemento interpretativo relevante para a aferição do dolo, especialmente quando se discute a intenção deliberada de falsear a verdade com finalidade juridicamente específica. Dessa forma, mesmo se admitindo alguma imprecisão ou inadequação na redação do REDS, como foi reconhecido pelo próprio encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) e pela autoridade delegante, não se extrai, de forma segura e inequívoca, que a acusada tenha agido com o propósito específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O argumento ministerial de que a existência de filmagem infirmaria a versão apresentada no boletim de ocorrência não é suficiente, por si só, para demonstrar o dolo específico exigido pelo tipo penal. Divergência entre o texto da acusada e as imagens do vídeo 9 do evento 1 dos autos do IPM não implica, automaticamente, configuração do crime de falsidade ideológica, sobretudo quando subsiste dúvida razoável acerca da intenção subjetiva. No processo penal, não se admite condenação fundada em presunções, ilações ou conjecturas. Prevalecendo dúvida razoável sobre a finalidade específica da conduta delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assim, sob a minha ótica, a decisão absolutória prolatada, majoritariamente, pelo CPJ encontra-se em consonância com as provas dos autos e com a melhor interpretação do direito aplicável à espécie. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau que absolveu a 2º Sgt PM Jeane Lúcia Assis Souza do crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do CPM, que lhe foi imputado na acusação. Recurso de apelação manejado pelo Cb PM André Luis dos Santos A douta defesa do apelante Cb PM André Luís, nas razões do evento 256, insurgiu-se contra sua condenação pelo crime descrito no artigo 322 do Código Penal (CP) comum, argumentando, para tanto, que sua conduta se encontra amparada nas orientações contidas nos cadernos doutrinários da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e na legislação vigente, especialmente por ter agido no estrito cumprimento do dever legal, conforme a definição do art. 42, III do CPM, uma vez que as vítimas incorreram em diversas infrações de trânsito e estavam prestes a fugir do local da abordagem, como revelam as imagens carreadas aos autos. Disse que os dois tapas de mão aberta desferidos pelo apelante Cb PM André no capacete do condutor da motocicleta, bem como sua imobilização em seguida, obedeceram, justamente, os padrões doutrinários da PMMG. Afirmou que o uso da força foi necessário, devido à tentativa de fuga e à desobediência dos abordados quanto às ordens de parada emanadas legalmente pelos militares no regular exercício de suas atividades, o que se harmoniza, integralmente, com as regras do artigo 234 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ponderou que não há, nos autos, demonstração do dolo específico de praticar violência arbitrária, inclusive porque os tapas foram desferidos no único lugar em que o condutor estava protegido (pelo capacete). Diz que a ação foi proporcional; sem lesão corporal; sem registro de emprego de instrumento, arma, meio de agressão ampliado ou desnecessário; e sem acarretamento de dor, humilhação ou sofrimento comprovados aos abordados. Negou a existência de provas de que o Cb André tenha batido a cabeça do ofendido, por duas vezes, na viatura, uma vez que, além de as imagens não serem claras quanto a tanto, inexistiram lesões, mácula, vermelhidão ou qualquer outra marca no rosto da vítima, naturais de um golpe contundente como o denunciado. Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença recorrida, com a absolvição do apelante, também quanto ao fato imputado em relação ao civil Kauã de Oliveira Rezende, reconhecendo-se: (I) a incidência do estrito cumprimento do dever legal; (II) a ausência de dolo específico de violência arbitrária; (III) a fragilidade e a insuficiência do conjunto probatório para a condenação; e (IV) a ausência de qualquer elemento nos autos que autorize efeitos secundários de natureza penal ou administrativa, determinando-se, caso necessário, a expedição das comunicações cabíveis para preservação integral do histórico militar do recorrente. No que se refere ao ofendido Kauã de Oliveira Rezende, uma análise mais cuidadosa do conjunto probatório será necessária, à luz das peculiaridades do caso concreto. É incontroverso, nos autos, que a guarnição policial se deparou com uma situação fática de abordagem plenamente justificável. Uma motocicleta com os faróis apagados, com descarga ruidosa, circulando durante a madrugada, em local ermo, com iluminação deficiente e com índices expressivos de criminalidade, ocupada por dois indivíduos que desrespeitaram a sinalização de parada obrigatória e, de acordo ainda com os militares, deixaram de obedecer, prontamente, à ordem de parada deles emitida. Convém esclarecer que o encontro fortuito com tais indivíduos ocorreu minutos depois de também dois indivíduos em uma motocicleta, podendo ser até esses mesmos, terem logrado furtar-se a outra tentativa de abordagem, pela mesma guarnição da Polícia Militar. Não se pode descuidar, de igual forma, do fato de o condutor Kauã de Oliveira Rezende ser inabilitado e de a motocicleta estar com sua documentação irregular, vencida. Tais elementos, de fato, autorizaram a intervenção policial e, em certa medida, o uso progressivo da força, para contenção da situação, conforme orientações operacionais e previsão normativa. Também reputo plausível a alegação defensiva de que a abordagem ocorreu em cenário dinâmico e potencialmente tenso, o que exige decisões rápidas por parte dos militares envolvidos. Todavia a análise dos autos revela, no mínimo, inconsistências relevantes quanto à forma como se deu a intervenção física do apelante. Há dúvida concreta, por exemplo, se Kauã de Oliveira efetivamente tentava empreender fuga ou se a condução da motocicleta para o lote baldio foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 influenciada pela própria ação da viatura que, conforme indicam os elementos dos autos, foi projetada para uma interceptação abrupta, até certo ponto. O envolvido Artur, por sua vez, que era transportado na garupa da motocicleta, se mostrou cooperativo, sem deixar margens quanto a sua predisposição de acatar a abordagem e a revista pessoal, tanto isso é verdade que foi revistado e imobilizado sem sofrer qualquer agressão. O mesmo não se pode dizer do envolvido Kauã, que, estando na condução da motocicleta, dela não desceu de imediato, podendo ter demonstrado, na avaliação dos militares, um comportamento típico de quem estava tentando evadir-se. Deve-se reconhecer, por outro lado, que o apelante Cb PM André Luis, ao desembarcar da viatura e se dirigir imediatamente ao condutor da motocicleta, possivelmente não lhe tenha permitido o tempo necessário para decidir-se pela evasão ou não, até mesmo porque, em curto lapso de tempo, Kauã recebeu os tapas de mão aberta efetuados pelo apelante contra o seu capacete, seguidos de um puxão pelos braços, o que acabou sendo suficiente para neutralizar eventual resistência. A partir da imobilização e da algemação do envolvido Kauã, afora os tapas que lhe foram desferidos pela 2º Sgt PM Jeane, os elementos probatórios não são claros suficientemente para demonstrarem a dinâmica das alegadas batidas da cabeça do ofendido contra a viatura, havendo lacunas e imprecisões no conjunto probatório. Como poderia o envolvido Kauã ter tido sua cabeça batida, por duas vezes, contra a carroceria da viatura, se nenhuma lesão ou marca, por menor que fosse, tenha restado apurada no seu rosto? Some-se a isso o fato de existirem contradições nos depoimentos dos ofendidos, especialmente no que diz respeito à alegação de agressões por chutes, o que fragiliza a reconstrução segura dos acontecimentos. De outro lado, é verdade que os golpes mencionados (tapas com a mão aberta no capacete) foram desferidos em região protegida e não resultaram em lesões aparentes, o que pode indicar ausência de intenção de causar dano mais grave. Ainda assim, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afirmar, com segurança, a plena licitude da conduta, tampouco para confirmar, sem margem de dúvida, a ocorrência de violência arbitrária. Diante desse cenário, o que mais sobressai dos autos é a existência de dúvida razoável sobre elemento essencial para a configuração do delito: se houve, de fato, emprego de força ilegal e arbitrária, ou se a atuação do apelante, embora enérgica, se manteve dentro dos limites do aceitável diante da situação concreta. Nesse sentido, julgo de valia trazer à mesa os parágrafos a seguir, extraídos do voto lapidar prolatado pelo juiz militar Cap PM Cristiano Celestino de Souza, no julgamento da 2º Sgt PM Jeane Lúcia, pelo crime de falsidade ideológica. Embora se referindo a outra acusada e a outro tipo penal em outro julgamento ocorrido na seara do juízo singular, é fato que tais parágrafos, sob minha ótica, calçam como luva, em pelo menos duas das teses defensivas: (I) uma relacionada à incidência do estrito cumprimento do dever legal e (II) outra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 relacionada à fragilidade e à insuficiência do conjunto probatório para a condenação. Confiram-se: [...] No caso, a abordagem se deu durante a madrugada, em local ermo, envolvendo motocicleta com farol apagado e dois ocupantes, circunstâncias típicas de situações suspeitas que demandou do policial militar um estado de prontidão elevado. O estado de alarme, segundo o caderno doutrinário é o estado de prontidão mais elevado. Assim, nesse estado de prontidão é, o estado de prontidão que chamamos de blackout né, e que o, nesse caso, o policial estaria fora de operação né. O estado de pânico, né. [...] Cumpre destacar que, conforme manual técnico profissional 01 da Polícia Militar, o estado de prontidão máximo, o estado de alarme não pode ser sustentado por longos períodos, pois, exige alto dispêndio físico e mental, podendo gerar reações fisiológicas e cognitivas alteradas, com o stress crônico que afeta o discernimento e a precisão das decisões. [...] De igual modo, pelas imagens do vídeo e pela nossa experiência profissional, observa-se que o condutor da motocicleta iniciou sim, um movimento típico de evasão, o que pode talvez, até por ter se assustado, mas é um movimento típico de evasão sim. O que pode ser interpretado como movimento brusco, porque não? Justificando a manobra com a viatura, reação legítima diante daquelas circunstâncias, para evitar a fuga, que só não ocorreu em razão da intervenção policial e das condições do terreno que dificultaram a intenção evasiva, diga-se de passagem, já passei por situação semelhante. [...] No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando juízos de probabilidade. Persistindo, portanto, dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos, bem como da necessidade e da proporcionalidade da força empregada, alternativa não resta, segundo a minha percepção, que aplicar-se, no caso concreto, o consagrado princípio do direito brasileiro do in dubio pro reo. Com essas considerações, e por tudo que consta dos autos, dou provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa do Cb PM André Luis dos Santos, e reformo parcialmente a sentença de primeiro grau, para absolvê-lo do crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, também em relação ao ofendido Kauã de Oliveira Rezende, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Recurso de apelação manejado pela 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza A defesa da acusada Jeane Lúcia de Assis Souza, preliminarmente, arguiu a incompetência do juízo singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no artigo 322 do CP, alegando, para tanto, que a ofensa primária e imediata ocorre contra a administração pública, motivo pelo qual deve ser anulada a parte da sentença atinente à decisão do juiz de direito diante da clara ofensa ao princípio do juiz natural. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Prefacialmente, cumpre salientar que esse era exatamente o entendimento sustentado por este signatário até recentemente, mas que precisou ser modificado, visando a um necessário alinhamento com o entendimento, até certo ponto consolidado, no Supremo Tribunal Federal (STF), em diversos precedentes reformadores das decisões que vinham sendo adotadas nesta Corte, alinhadas com o entendimento da douta defesa. A mudança de posição desde signatário e de outros desembargadores integrantes deste Tribunal, antes de representar convicção sobre a matéria, teve por finalidade evitar a indesejável preclusão da pretensão punitiva do Ministério Público, porquanto inúmeras decisões nesse sentido, levadas, repetidamente, ao STF, foram reformadas, com a recomendação de se realizar novo julgamento pelo do juízo singular. Nesse sentido, trago, a título exemplificativo, um dos inúmeros precedentes desta Segunda Câmara, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) n. 2000835-56.2025.9.13.0001, publicado com a ementa a seguir: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 125, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto com o objetivo de declarar a incompetência do juiz singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal, e, consequentemente, fixar a competência do Conselho de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o crime de violência arbitrária é da competência do Conselho Permanente de Justiça – CPJ/PM ou do juízo singular militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de violência arbitrária encontra-se prescrito no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI). 4. Pela leitura do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. 5. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física ofendida é o sujeito passivo mediato ou secundário. 6. Adotando o entendimento recente do STF, restou fixada a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 322; CR/88, art. 125, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.537.896/MG, Relator Min. Flávio Dino, julgado em 1º/4/2025 e RE n. 1.544.209/MG, Relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 2/4/2025. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, a fim de manter a decisão primeva que fixou a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. Com estas anotações, afasto a preliminar erguida. No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação da apelante pelo crime do artigo 322 do CP, aduzindo que a 2º Sgt PM Jeane atuou exclusivamente para garantir a eficácia da ocorrência policial, em um contexto que indicava possível ocultação de drogas na boca dos ofendidos. Ponderou que a inexistência de resultado naturalístico afasta o enquadramento típico, sendo certo que não há laudo médico ou qualquer registro de lesão que caracterize violência com “resultado físico”, mesmo porque o Direito Penal não pode se ocupar com condutas irrelevantes, sem significância material. Adiantou que a vítima Arthur Henrique Santos de Toledo confirmou, em juízo, que ele e Kauã não responderam aos questionamentos da militar no momento da abordagem, silêncio esse que, em um contexto de flagrante, sugeriu o comportamento típico de quem tenta evitar que os policiais percebam a presença de substância ilícita. Disse que as imagens do vídeo anexado ao processo reforçam essa percepção, sendo possível visualizar o Sd PM André Luis dos Santos erguendo a cabeça do abordado com o claro propósito de impedir a destruição do material que acreditava estar sendo ocultado na boca. Asseverou que toda a conduta da guarnição se alinha a essa preocupação operacional. O contexto incluía denúncia prévia de uso de drogas na localidade, fuga da viatura momentos antes, nova tentativa de evasão no instante da abordagem, completo silêncio diante das ordens policiais e gestos corporais compatíveis com a tentativa de ingerir algo. Pontuou que não há nos autos, demonstração do dolo específico de produzir o resultado ilícito, já que a apelante agiu “no calor do momento”. Na decisão de primeiro grau, o juiz sentenciante sustentou sua decisão condenatória nos argumentos que considero trazer à mesa, para integrarem em todos os termos esta decisão, dada sua precisão e por não me ocorrer a necessidade de qualquer modificação no seu texto: [...] Em desenvolvimento, a autoria e a materialidade dos crimes de violência arbitrária praticados pela ré Jeane Lúcia de Assis Souza contra os ofendidos Arthur Henrique Santos de Toledo e Kauã Oliveira Rezende foram robustamente comprovadas. O vídeo (IPM evento 1, VÍDEO9) flagra o momento em que, com ambas as vítimas já imobilizadas pelos denunciados André Luis dos Santos e Evandro Batista de Freitas, a militar feminina Jeane Lúcia de Assis Souza, de forma gratuita e arbitrária, desferiu dois tapas no rosto de cada um dos ofendidos. As declarações das vítimas são coesas e corroboram o conteúdo das imagens. Kauã Oliveira Rezende reconheceu a ré Jeane Lúcia de Assis Souza como uma das autoras das agressões, afirmando que, após ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 levantado do solo e ter seu capacete retirado, recebeu tapas no rosto da policial feminina (evento 40, VÍDEO2). O ofendido Arthur Santos Toledo também confirmou que ele e Kauã Oliveira Rezende foram agredidos pela ré com tapas na face no momento em que estavam sendo revistados (evento 88, VÍDEO3). Em seu próprio interrogatório, a ré admitiu ter desferido os tapas e expressou que a conduta foi inadequada, ressaltando que, em outra ocasião similar, não mais agiria da mesma maneira (evento 137, VÍDEO9). Observa-se que a vítima Arthur Henrique Santos de Toledo já havia desembarcado da moto com as mãos na cabeça, em atitude cooperativa, e se encontrava sob a guarda do acusado Evandro Batista de Freitas, bem como Kauã Oliveira Rezende já estava sendo abordado pelo acusado André Luis dos Santos, quando ambos sofreram as agressões da ré Jeane Lúcia de Assis Souza, o que afasta qualquer justificativa de que a força era necessária para fazer cessar um ato de resistência. Outrossim, a alegação de que os tapas foram desferidos para que as vítimas não engolissem eventual droga se mostra desarrazoada no contexto fático de uma infração de trânsito e não encontra amparo nas técnicas previstas nos manuais técnico-profissionais da PMMG. A justificativa de estrito cumprimento do dever legal também deve ser afastada. Os tapas desferidos na face das vítimas, no momento em que já estavam imobilizadas e não apresentavam qualquer resistência (ativa ou passiva), configuram atos evidentes de violência arbitrária. Isso porque a conduta da ré desrespeitou os princípios éticos e legais que regem a intervenção policial, notadamente a doutrina do uso diferenciado da força, aproveitando-se da impossibilidade de autodefesa das vítimas para agir de modo vil e truculento. Outrossim, não se desconhece que os denunciados Jeane Lúcia de Assis Souza e André Luis dos Santos, em seus interrogatórios judiciais, alegaram a necessidade do emprego de força contra os ofendidos, pois estes estariam com substâncias ilícitas localizadas no interior da cavidade bucal. Entrementes, trata-se de narrativa carecedora de verossimilhança e dissociada dos elementos probatórios. Nesse diapasão, os ofendidos já haviam sido abordados anteriormente pela mesma guarnição, e nenhuma substância ilícita havia sido encontrada pelos militares. Além disso, a razão apresentada pelos militares para realizar a abordagem policial seria o farol apagado da motocicleta conduzida por Kauã Oliveira Rezende, e não por eventual odor de substância entorpecente exalado dos civis, tampouco em razão de delatio criminis inominada informando a prática do comércio de entorpecentes pelas vítimas. E mais: essa versão não foi descrita, nem sequer aventada, no histórico do boletim de ocorrência, sendo veiculada pelos réus tão somente após o início da persecução penal como forma de trazer aparência de legitimidade a uma ação visivelmente abusiva. Ressalte-se ainda que nenhuma substância entorpecente foi apreendida, de modo que as razões invocadas pelos militares para justificar a conduta adotada contra os ofendidos carecem de mínima justa causa, uma vez que não havia qualquer indício razoável de que Arthur Santos Toledo e Kauã Oliveira Rezende estivessem portando ou traficando drogas naquele contexto. [...] Neste caso vertente, como a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não só pelas imagens de toda a abordagem, registradas por uma câmera de vigilância local e devidamente acostadas aos autos no evento 1, VÌDEO 9, dos autos de primeira instância, mas, também, pela própria apelante, que admitiu, em juízo, no curso de seu interrogatório, ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 desferido os tapas contra o rosto dos ofendidos durante a abordagem policial, a veracidade da acusação deixou de ser objeto de controvérsia. A controvérsia recursal, nesta hipótese, cinge-se à alegada atipicidade da conduta, ao argumento de que os atos praticados visaram assegurar a eficácia da ocorrência, diante de suspeita de ocultação de substância entorpecente na cavidade bucal dos abordados. Essa tese defensiva, contudo, não merece acolhimento. O tipo penal previsto no art. 322 do CP incrimina a conduta do agente público que pratica violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, fora das hipóteses legais autorizadoras. Trata-se de delito formal, que se consuma com a prática da violência indevida, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico lesivo mais gravoso. Nesse sentido, não procede a alegação de ausência de resultado naturalístico como causa de atipicidade. A norma penal visa tutelar a legalidade e a moderação no uso da força estatal, sendo suficiente, para a configuração do delito, o emprego de violência arbitrária, ainda que não resulte em lesões corporais relevantes. No caso vertente, embora a atuação policial se desse em contexto de suspeita de uso ou posse de entorpecentes, tal circunstância não autoriza o emprego de meios físicos agressivos como os descritos nos autos, notadamente tapas desferidos contra o rosto dos abordados, que já estavam imobilizados, sem qualquer resistência e, portanto, não representavam ameaça aos militares de serviço. A atividade policial, ainda que revestida de discricionariedade operacional, encontra limites claros nos direitos e nas garantias fundamentais, especialmente na dignidade da pessoa humana e na integridade física dos cidadãos. O uso da força precisa, necessariamente, observar os princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e da moderação. Não se verifica, na hipótese, qualquer situação concreta de resistência ativa, agressão iminente ou risco à integridade dos agentes que pudessem justificar a utilização da força nos moldes empregados. O silêncio dos abordados, por si só, não autoriza a adoção de medidas coercitivas de natureza física violenta, pois, até mesmo durante seu interrogatório em juízo, todo acusado goza do seu direito constitucional ao silêncio. Causa espécie a perspectiva alegada de que os tapas desferidos pela apelante tiveram como finalidade impedir uma possível ingestão de substância entorpecente. Não me ocorre que esse seja um método eficaz para o mister, sendo certa a existência de outros meios técnicos e legalmente adequados para lidar com tais situações, não sendo admissível a substituição desses procedimentos por atos de agressão física. Portanto, restando evidenciado que a apelante, a pretexto de exercer função pública, empregou violência desnecessária e desproporcional contra os abordados Kauã e Artur, a condenação imposta no juízo primevo se revela imperativa. A sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela defesa e mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza à pena total de 1 (um) ano de detenção, pela conduta delitiva do art. 312 (violência arbitrária) do CPM, por 2 (duas) vezes, contra os civis Kauã de Oliveira Rezende e Artur Henrique Santos de Toledo. Conclusão Ante o acima exposto: - nego provimento ao recurso ministerial e mantenho, integralmente, a sentença de primeiro grau que absolveu a 2º Sgt PM Jeane Lúcia Assis Souza do crime de falsidade ideológica que lhe foi imputando na acusação, capitulado no art. 312 do CPM, com fundamento na alínea “b” do art. 439, do CPPM; - dou provimento ao recurso de apelação manejado pelo Cb PM André Luis dos Santos e reformo a sentença de primeiro grau, para absolvê-lo do crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, também em relação ao ofendido Kauã de Oliveira Rezende, com fundamento no princípio do in dubio pro reo; - nego provimento ao recurso interposto pela defesa e mantenho, integralmente, a sentença de primeiro grau que condenou a 2º Sgt PM Jeane Lúcia de Assis Souza à pena total de 1 (um) ano de detenção, pelo crime do art. 312 (violência arbitrária) do CPM, por 2 (duas) vezes, praticado contra os civil Kauã de Oliveira Rezende e Artur Henrique Santos de Toledo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores, Peço vênia ao eminente relator para dele divergir em parte. Acompanho o judicioso voto lançado apenas no ponto em que o relator rejeita a preliminar suscitada pela defesa da apelante, Sgt Jeane Lúcia de Assis Souza, e, no mérito, nega provimento ao recurso defensivo por ela interposto, mantendo-se a sua condenação pelo crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), por duas vezes, praticado contra Kauã Oliveira Rezende e Arthur Henrique Santos de Toledo, solução que, a meu sentir, harmoniza-se com o robusto acervo probatório coligido aos autos. Todavia, divirjo quanto ao provimento do recurso defensivo interposto por André Luís dos Santos e quanto ao desprovimento do recurso ministerial. No que se refere ao acusado André Luís dos Santos, a defesa sustenta, em síntese, que sua conduta estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, com emprego regular e progressivo da força, diante de suposta tentativa de evasão e desobediência por parte dos abordados, pleiteando, ao final, sua absolvição. Todavia não lhe assiste razão. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas, notadamente pela prova técnica consistente nas imagens de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 videomonitoramento (Evento 1 – VÍDEO9 – Autos n. 2000482-50.2024.9.13.0001) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A palavra do ofendido e condutor da motocicleta, Kauã Oliveira Rezende, corroborada pelo depoimento de Arthur Henrique Santos de Toledo, que estava na garupa da moto, revela-se firme, coerente e harmônica, encontrando respaldo direto nas imagens constantes do vídeo juntado aos autos, as quais evidenciam, de forma inequívoca, a desproporcionalidade da conduta do apelante. Com efeito, as imagens demonstram que o réu desfere três socos contra o capacete da vítima Kauã, que conduzia a motocicleta. Em seguida, após derrubá-lo, e já com a vítima dominada, o apelante, de forma absolutamente injustificável, bate a cabeça de Kauã por duas vezes contra a lataria da viatura policial. A vítima Kauã, em seu depoimento judicial, foi categórica ao descrever a violência sofrida, afirmando que os militares “já chegaram o agredindo” e que, mesmo após estar algemado, teve sua cabeça batida contra o veículo (Evento 40 – VÍDEO2 – Processo Originário). Percebe-se que sua narrativa se mostra perfeitamente condizente com as imagens registradas, que falam por si e infirmam a versão do acusado no sentido de que teria aplicado apenas “dois tapas de mão aberta no capacete do condutor” para cessar eventual resistência (Evento 137 – VÍDEO7 – Processo Originário). Ressalto, por oportuno, que não desconsidero o contexto fático em que se inseriu a atuação policial. Trata-se de abordagem realizada na madrugada, em local ermo, com iluminação deficiente, em região conhecida por índices relevantes de criminalidade, circunstâncias que, por si, elevam o grau de tensão operacional e exigem dos agentes atuação em estado de alerta máximo. Soma-se a isso o fato de que os indivíduos trafegavam em motocicleta com farol apagado e teriam avançado sinal de parada obrigatória, o que pode, em um primeiro momento, justificar uma reação mais incisiva da guarnição, inclusive com manobra mais contundente da viatura. Todavia, a partir do desembarque dos militares – que se deu de forma rápida –, não se verifica, nas imagens, qualquer reação concreta do condutor da motocicleta, Kauã, que justificasse a intensidade da força empregada pelo recorrente André. Ainda que, em tese, se admitisse a existência de algum comportamento inicial de esquiva, eventualmente motivado pelo fato de o ofendido não possuir habilitação, tal conduta poderia, quando muito, ser interpretada como resistência passiva. Nesse cenário, poder-se-ia até cogitar, sob a perspectiva do agente em estado de prontidão, que o emprego inicial de força visasse à contenção do condutor, ainda que de forma mais enérgica. Contudo, mesmo sob esse raciocínio mais favorável à defesa, a resposta estatal revelou-se manifestamente desproporcional. Isso porque, se porventura se pudesse admitir – ainda que com reservas – o emprego de golpes no capacete como tentativa de cessar eventual resistência, não há qualquer justificativa plausível para o ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 subsequente de bater, por duas vezes, a cabeça da vítima, já dominada e algemada, contra a lataria da viatura. Tal conduta representa clara violação aos protocolos de uso da força preconizados pela própria Polícia Militar de Minas Gerais. O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020-CG (MTP 01), que regula a "Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força", estabelece uma matriz de uso diferenciado da força que deve corresponder ao nível de cooperação ou resistência do abordado (Evento 37 – DOC3 – Processo Originário). Para um indivíduo cooperativo ou mesmo em resistência passiva, como era o caso das vítimas já imobilizadas, o manual orienta o emprego da presença policial, da verbalização e, no máximo, de técnicas de controle de contato ou controle físico para imobilização (Evento 37 – DOC3, fl. 63 – Processo Originário). O ato de bater a cabeça do ofendido na lataria da viatura não se enquadra em nenhuma técnica de controle ou contenção ensinada pela Corporação, tratando-se de ato de violência, aviltante e desnecessário, não deixando dúvida quanto ao dolo do apelante. Ressalto que a ausência de lesões aparentes não afasta a ocorrência da violência narrada, notadamente porque o próprio tipo penal do art. 322 do CP evidencia sua autonomia em relação aos delitos de resultado, ao prever expressamente a aplicação da pena correspondente à violência física eventualmente praticada. Vale dizer, caso houvesse comprovação de lesões corporais, tais consequências seriam objeto de reprimenda própria, cumulativamente à violência arbitrária, o que reforça que o delito de violência arbitrária é formal e se consuma independentemente de resultado naturalístico. Exigir, para o reconhecimento da conduta, a presença de sinais físicos ostensivos implicaria restringir indevidamente o alcance do tipo penal, desconsiderando que a tutela jurídica recai sobre a legalidade da atuação estatal e não apenas sobre a integridade física da vítima, razão pela qual se mostra plenamente configurada a violência arbitrária no caso concreto. Registro que a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria apenas elevado o nível de força para conter o abordado enquanto, sozinho, abria o compartimento traseiro da viatura, não se sustenta diante das imagens. Ora, ao exame acurado do vídeo, verifica-se que houve, de fato, impacto da cabeça da vítima contra o veículo, afastando a alegação de mero apoio ou contenção sem violência. Além disso, a dinâmica da ocorrência demonstra que havia três militares na guarnição e dois abordados já submetidos à busca pessoal, sem qualquer armamento que pudesse colocar em risco a integridade física dos policiais militares. Registro, inclusive, que um dos policiais se encontrava na contenção do indivíduo que estava na garupa da motocicleta, enquanto outro transitava nas imediações da viatura, circunstância que evidencia a possibilidade concreta de atuação coordenada, sem necessidade de emprego de força. Nada impedia, portanto, que o acusado solicitasse auxílio para a abertura do compartimento traseiro da viatura, evitando, assim, a prática de ato violento contra pessoa já completamente dominada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Como se sabe, para a configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se a violência como se essa fosse imprescindível ao exercício da função pública. Sobre o delito, o autor Cleber Masson explica: O funcionário público deve empregar a violência "no exercício da função" (efetivo desempenho da função pública) ou "a pretexto de exercê-la" (o agente alega estar no exercício da função pública, quando na verdade não está). Utiliza-se a violência como se esta fosse imprescindível para o normal desempenho do mister público, ou seja, o meio de execução funciona como desculpa para a ilegítima atuação do agente. Entretanto, nem toda violência usada pelo funcionário público leva à configuração do delito. A violência deve ser arbitrária, isto é, injustificada, desproporcional, absolutamente dispensável para o exercício da função pública. [...] (Direito Penal Especializado, vol. 3: parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 698) (Destaca-se). Logo, a tentativa de fuga de Kauã, ainda que admitida, poderia, no máximo, caracterizar resistência passiva. A resposta a essa resistência, contudo, foi manifestamente desproporcional. Socos no capacete e, sobretudo, o ato de bater a cabeça de um indivíduo já rendido contra a lataria de uma viatura não constituem meios moderados de contenção, mas, sim, atos de violência indevida. Trata-se de conduta que ultrapassa os limites da atuação legítima e ingressa no campo da arbitrariedade, porquanto absolutamente dispensável e desprovida de necessidade concreta, em afronta ao disposto no art. 234 do Código de Processo Penal Militar e aos princípios que regem o uso progressivo da força. Não ignoro que a atuação policial, muitas vezes, se desenvolve em cenários de elevada complexidade e pressão psicológica. Todavia, tais circunstâncias não autorizam a naturalização de excessos. O uso da força, quando necessário, deve ser técnico, proporcional e estritamente vinculado à legalidade. A violência gratuita, ainda que praticada no calor de uma abordagem dificultosa, não pode ser chancelada por este Tribunal, sob pena de se legitimarem condutas que violam direitos fundamentais e comprometem a própria credibilidade da instituição policial. Nesse contexto, a conduta do acusado configura, de forma inequívoca, o delito de violência arbitrária, impondo-se a manutenção da condenação. A propósito, cito os seguintes precedentes: Apelação Criminal. Artigo 322 do CP. Violência arbitrária. Negativa de autoria. Autoria comprovada. Injusto culpável. Negado provimento. 1. Conjunto probatório harmônico formado por imagens de vídeo, auto de descrição fotográfica e escala de serviço. 2. Prova suficiente de autoria. 3. Os apelantes golpearam o civil com a tonfa inúmeras vezes e depois o jogaram no solo. 4. Atitude injustificada. Civil não demonstrava perigo ou risco às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 guarnições. 5. Não reconhecido uso de força moderada. Excesso. Correta a condenação dos apelantes pelo crime de violência arbitrária. 6. Dosimetria das penas privativas de liberdade mantidas. (TJMSP - Apelação Criminal nº 0003614-41.2020.9.26.0030 – Relator: Juiz Enio Luiz Rosseto – D.J.: 29/09/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO - ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 3º, "A" E "I", DA LEI Nº 4.898/65), SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232, DO ECA) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP) - PRESCRIÇÃO PELAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322, DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente prevista. - Se o material incriminatório é robusto e não deixa dúvidas em relação à materialidade e à autoria do crime de violência arbitrária, a condenação do apelado é medida que se impõe. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a presente data, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. - Recurso ministerial provido. Em consequência, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelado, pela prescrição.) (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.11.019975-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (Destaca-se). Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que razão lhe assiste ao pugnar pela condenação de Jeane Lúcia de Assis Souza pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. Consta dos autos que a referida acusada foi responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, no qual inseriu que as vítimas apresentaram “gestos bruscos” e comportamento que teria exigido a utilização de técnicas de imobilização e algemação, sugerindo resistência à abordagem, além de tombamento acidental da motocicleta com a queda do ofendido (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 4 – Autos n. 2000482-50.2024.9.13.0001). Ocorre que tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, sendo claramente infirmada pelas imagens de videomonitoramento e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Com efeito, as imagens captadas demonstram que a abordagem policial se deu de forma abrupta e que a força foi empregada de maneira desproporcional, sem que as vítimas tenham oferecido resistência apta a justificar a intensidade da intervenção estatal, circunstância igualmente confirmada pelos relatos firmes e convergentes dos ofendidos Kauã Oliveira Rezende e Arthur Henrique Santos de Toledo. Nesse cenário, a inserção, no documento oficial, de narrativa no sentido de que teria havido “gestos bruscos”, risco de fuga e necessidade de imobilização revela-se incompatível com a realidade dos fatos, incidindo exatamente sobre elemento essencial da ocorrência, qual seja, a justificativa para o uso da força policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Saliento, ainda, que também se verifica inconsistência na narrativa constante do histórico da ocorrência no tocante ao registro de que “o veículo tombou e o condutor caiu ao solo”, uma vez que as imagens demonstram que a queda não se deu de forma acidental, mas decorreu da atuação do corréu André, conforme já analisado. Não obstante a constatação de tal divergência, deixo de considerá-la, de forma autônoma, para fins de condenação, em respeito ao princípio da correlação, por não integrar, especificamente, a imputação descrita na denúncia. Todavia, entendo que a incongruência mencionada não pode ser ignorada como elemento de contexto, porquanto reforça o padrão narrativo adotado pela acusada, no boletim de ocorrência, no sentido de atribuir aos fatos versão incompatível com a realidade apurada. Nesse contexto, a construção da narrativa no documento oficial – especialmente ao atribuir às vítimas comportamento de resistência e ao descrever a dinâmica dos fatos de forma a afastar a responsabilidade dos agentes – revela-se apta a conferir aparência de legalidade à abordagem, a qual, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, foi marcada pelo emprego de violência arbitrária. Tal circunstância, embora não constitua elemento autônomo da imputação, mostra-se relevante para a compreensão do elemento subjetivo da conduta, na medida em que evidencia que a alteração da narrativa incidiu justamente sobre aspectos juridicamente sensíveis da ocorrência, permitindo inferir, de forma segura, o dolo específico consistente na vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não se trata, portanto, de mera imprecisão descritiva ou erro de percepção, mas de alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, apta a conferir aparência de legalidade a uma atuação que, conforme reconhecido, em seu voto vencido, pelo próprio juiz de direito, deu-se de forma desproporcional. Neste ponto, inclusive, ressalto que a apelada era a policial mais graduada na ocorrência, comandante da equipe, com mais de 13 anos de serviço à época dos fatos e histórico funcional exemplar (Evento 155 – ANEXO2 – Processo Originário), ou seja, não se trata de militar inexperiente, o que evidencia que ela tinha plena ciência e domínio de toda a situação que se desenrolou sob seu comando e do seu dever funcional de relatar os fatos com exatidão. Saliento que a recorrida, como policial militar no exercício da função, gozando da presunção de veracidade inerente ao documento público que lavrara, tinha o dever de narrar os fatos como, de fato, aconteceram, inserindo a versão correspondente à verdade, o que, conforme visto, não ocorreu. Vale destacar, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, que, se não fosse a existência das imagens de videomonitoramento registrando a abordagem, muito provavelmente não teria sido possível a responsabilização dos acusados pelos fatos praticados em desfavor dos civis. Isso porque o boletim de ocorrência, enquanto documento público dotado de presunção de veracidade, possui elevada força probatória, de modo que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 mera narrativa das vítimas, desacompanhada de outros elementos objetivos, dificilmente seria suficiente para infirmar o conteúdo ali consignado. Portanto, a versão inserida no documento oficial, caso não houvesse prova técnica em sentido contrário, tenderia a prevalecer, o que poderia, inclusive, inviabilizar a própria instauração do inquérito policial militar que deu origem à presente ação penal. Tal circunstância evidencia, de forma ainda mais clara, a relevância jurídica da informação falseada e reforça a conclusão de que a alteração da narrativa não se deu de forma inocente ou irrelevante, mas incidiu sobre elemento essencial da ocorrência, com potencial concreto de influenciar a persecução penal. Logo, compreendo que o dolo específico, consistente no especial fim de agir voltado a alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ficou plenamente comprovado, pois a acusada inseriu declaração falsa em documento público, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e conferindo, por meio da narrativa lançada, aparência de legalidade à atuação da guarnição, em manifesta afronta à Administração Militar e à fé pública que reveste os atos praticados no exercício da função. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Por fim, registro que a análise conjunta dos fatos revela inequívoca unidade lógica entre os delitos examinados. Isso porque o mesmo conjunto probatório que evidencia o emprego de violência arbitrária por parte dos militares Jeane e André também demonstra que a narrativa posteriormente lançada no boletim de ocorrência não corresponde à realidade fática apurada. Com efeito, não se mostra juridicamente coerente reconhecer, de um lado, que a atuação policial foi marcada pelo uso desproporcional da força – afastando, portanto, a existência de resistência apta a justificá-la – e, de outro, admitir como verídica a versão consignada no documento oficial, que atribui às vítimas comportamento reativo inexistente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Tal dissociação implicaria indevida fragmentação da análise probatória, com aproveitamento seletivo dos mesmos elementos de prova, o que comprometeria a unidade lógica da decisão judicial. Ao contrário, a coerência do sistema decisório impõe o reconhecimento de que a narrativa inserida no boletim de ocorrência, ao atribuir resistência não verificada, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, justamente no ponto destinado a conferir aparência de legalidade à atuação estatal. Nesse contexto, a configuração do delito de violência arbitrária não apenas se mostra compatível, mas reforça a conclusão quanto à ocorrência da falsidade ideológica, na medida em que evidencia o descompasso entre a realidade dos fatos e a versão oficialmente registrada. Diante desse quadro, resta configurada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 312 do CPM, impondo-se a reforma da sentença absolutória para condenar a acusada Jeane Lúcia de Assis Souza pela prática de falsidade ideológica. Nesse sentido, trago à baila diversos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, veja-se: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – HISTÓRICO DO REDS NÃO CORRESPONDE COM AS IMAGENS DO VÍDEO DIVULGADO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELAÇÃO – Processo n. 2000270-63.2023.9.13.0001; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 23/06/2025. Eproc: 03/07/2025 (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE PROVIMENTO. APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000151-73.2021.9.13.0001; Referência: Processo eproc n. 2000067-12.2020.9.13.0000; Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 21/11/2022. EPROC: 28/11/2022. (Destaque-se). APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)], E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – SENTENÇA PENAL NO SENTIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS MILITARES PELA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO DE OUTRO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM SEGUNDO ACUSADO PELA PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) E DE MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA AO PRIMEIRO ACUSADO – FALSIDADE IDEOLÓGICA CONSISTENTE NA MODIFICAÇÃO DOS FATOS NO HISTÓRICO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO (BOS) – OMISSÃO DE IRREGULARIDADES DA ABORDAGEM POLICIAL, OCULTANDO O USO IMODERADO DE FORÇA CONTRA CIVIS E AUSÊNCIA DA CONSULTA AOS DADOS DOS ABORDADOS – REFORMA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 DA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DO MILITAR PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA [...] RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO – Processo eproc n. 0002484-34.2018.9.13.0002; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 20/04/2023. EPROC: 02/05/2023 (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – ATUAÇÃO IRREGULAR DE MILITAR EM ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA – ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL (REDS) SEM INDICAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS E COM HISTÓRICO DIVERSO DOS FATOS – PRESENÇA DO SUPOSTO AGRESSOR E DAS TESTEMUNHAS NO LOCAL QUE NÃO FORAM INDICADAS NO DOCUMENTO PÚBLICO – CONFIGURAÇÃO DO FALSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO – Processo eproc n. 0000885-23.2019.9.13.0003; Relator: Desembargador Jadir Silva; Julgamento (unânime): 01/06/2023. EPROC: 07/06/2023 (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONFIGURAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Comete o delito tipificado no art. 312 do CPM o policial militar que insere em boletim de ocorrência declaração falsa e diversa da que deveria constar, com a finalidade de encobrir irregularidades procedidas em atuação policial. APELAÇÃO – Processo n. 0000090-72.2009-13.0001; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (preliminar: majoritária. Mérito (unânime); 18/12/2018. DJME: 21/02/2019 (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES DE ILICITUDE DE PROVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABORDAGEM COM USO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO DA FORÇA – AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, MÍDIA AUDIOVISUAL E LAUDO MÉDICO – CONDUTA DESPROPORCIONAL AO CONTEXTO DA ABORDAGEM – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL MANTIDA – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONDUTA DOLOSA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - Rejeita-se a preliminar de ilicitude da prova audiovisual quando não demonstrados vícios concretos de adulteração ou quebra da cadeia de custódia das imagens, sobretudo quando aceita pelas partes durante a instrução e corroborada por outros elementos de prova. - A denúncia que preenche os requisitos legais e viabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa não é inepta. - Comprovado o uso desnecessário e desproporcional da força por policiais militares durante abordagem, evidenciado por vídeos e depoimentos consistentes, correta é a condenação por lesão corporal leve. - Configura falsidade ideológica a inserção, de forma consciente e voluntária, de informações sabidamente inverídicas no boletim de ocorrência, com o objetivo de acobertar conduta ilícita e afastar eventuais responsabilizações. - Mantida a condenação por lesão corporal e reformada a absolvição pelo crime de falsidade ideológica. - Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. APELAÇÃO – Processo n. 2000206-13.2024.9.13.0003; Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 22/05/2025. Eproc: 06/06/2025 (Destaque-se). Passo ao exame da reprimenda a ser imposta à acusada relativa ao crime de falsidade ideológica. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são favoráveis à acusada. Verifico que a gravidade do crime não extrapola aquela inerente ao tipo penal; a personalidade da acusada não apresenta traços desabonadores; a intensidade do dolo não se revela exacerbada; não houve maior extensão do dano ou perigo de dano além do previsto na própria figura típica; os meios empregados e o modo de execução não indicam especial sofisticação ou maior reprovabilidade; os motivos determinantes não evidenciam especial reprovabilidade além daquela já inerente ao tipo penal; as circunstâncias de tempo e lugar não demonstram maior gravidade; os antecedentes são favoráveis; e não há elementos que indiquem atitude de insensibilidade, indiferença ou ausência de arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda e na terceira fases, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição, concretizo a pena da acusada em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Nos termos do art. 79, parágrafo único, do CPM, concretizo a reprimenda da acusada Jeane em 1 (um) ano de reclusão referente ao delito de falsidade ideológica e 1 (ano) de detenção relativo ao crime de violência arbitrária, executando-se primeiro aquela. Nos termos do art. 33, §1º, alínea “c”, estabeleço o regime prisional aberto para o início do cumprimento de pena. Presentes os requisitos legais, concedo à acusada a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo juízo da execução. Pelo exposto, com renovada vênia ao eminente relator, voto no sentido de: (i) negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de André Luís dos Santos, mantendo integralmente a sua condenação pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, nos exatos termos da r. sentença; (ii) dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar Jeane Lúcia de Assis Souza como incursa nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), fixando-lhe a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do sursis, nos termos da fundamentação; (iii) acompanhar o relator para rejeitar a preliminar defensiva e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto por Jeane Lúcia de Assis Souza quanto ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), mantendo sua condenação à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator